Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-34.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005246-12.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VICTOR ROSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA TRANSFERÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO E COM JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO NO BG n. °104 EM 05/06/2009. AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
LEI
ESTADUAL N. 4.491/1973. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA. TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. De acordo com a citada Lei, a ajuda de custo é devida quando o militar tenha sido transferido de sua sede. De fato, restou comprovado, mediante apresentação de cópia do BG (ID Num. 1456134 - Pág. 6) N°104, de 05 de junho de 2009, que o apelado foi transferido por necessidade de serviço do BPOT para o BPOP, sediado em Santa Izabel. Além do que, da documentação juntada aos autos, especificamente o contracheque do apelado, resta demonstrado que não houve o pagamento da indenização prevista na Lei acima mencionada. Por isso, faz jus, o requerente ao recebimento de ajuda de custo e do valor referente custo do transporte decorrentes da transferência, nos termos da Lei Estadual n. 4.491/1973.

2. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).”

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento e em
reexame necessário
, reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 08
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de cobrança nº
0005246-12.2010.8.14.0301

proposta por
VICTOR ROSA PEREIRA
.

Em síntese,
o autor que
alega que é soldado da Polícia Militar e que atualmente está servindo no batalhão de Polícia Penitenciário - BPOP, resultado de transferência determinada de ofício e com justificativa de necessidade de serviço público no BG n. °104 em 05/06/2009.

Aduz que essa transferência de seu do Município de Belém para o de Santa Izabel, atual localidade do BPOP, havendo, portanto, mudança no domicílio do requerente, motivo pela qual teve que arcar com as despesas de mudança.

Afirma que até o ajuizamento da presente ação não recebeu ajuda de custo nos termos da lei 4.491/73, sendo lhe devida o valor de R$ 1530,00 (mil quinhentos e trinta reais) pelo remanejamento ex officio.

Ao final, requereu a procedência do pedido, com a condenação do réu ao ressarcimento de transporte e ajuda de custo ao autor no valor de R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais).

Em contestação, o Estado do Pará alegou, em síntese, a ausência de interesse

de agir do requerente, uma vez que seu direito já é reconhecido pela administração, requerendo assim a extinção do processo sem a resolução do mérito (Id. 1456136 - Pág. 2/8).

A sentença foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinário de Cobrança nos termos da fundamentação para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização correspondente ao transporte e ajuda de custo nos termos da Lei Estadual 4.491/73, a ser apurado em liquidação de sentença, incidindo sobre as referidas verbas correção monetária pelo INPC desde quando devidas e juros de mora a contar da citação no percentual de 1% (um por cento) nos termos do art. 406 do CCB.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, consoante artigo 269 do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4° do CPC. Isento de custas por força de lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz o seguinte: exorbitância do valor a título de
pagamento de indenização ao requerente; reforma da sentença quanto aos consectários legais fixados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 uma vez que a decisão atacada foi prolatada sob sua égide.

Sentença ilíquida submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC/1973. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. VIGÊNCIA. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DAS VERBAS DE 13º E DE FÉRIAS. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 3º E § 4º DO CPC/73. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA, À UNANIMIDADE. 1- A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. 2 -
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
3 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 4 – Não cabe o pagamento das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias e acréscimos, por restar pacificado pelo C. STF que, em se tratando de servidor temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, deve ser reconhecido o direito apenas ao saldo de salário efetivamente trabalhado e ao depósito do FGTS, desta forma, não se mostra cabível o pagamento das referidas verbas pleiteadas. 5 – Juros e correção monetária devem seguir a orientação firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais. 6 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0026394-02.2010.814.0301 da Comarca de Belém. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do E. TJ/PA, realizada em 21 (vinte e um) de outubro de 2019. Belém (PA), 10 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00263940220108140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2019).
”

DO MÉRITO.

O cerne da questão é aferir o acerto ou equívoco da sentença impugnada, que na presente ação de cobrança condenou o apelante ao pagamento de indenização referente ao transporte e ajuda de custo do apelado, decorrente
transferência determinada de ofício à serviço da Polícia Militar do Estado do Pará.

Pois bem, em primeiro lugar, importante destacar que
o deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Belém para Santa Izabel, satisfaz o conceito de mudança de sede, conforme
reza o
art. 2ª da citada Lei
Estadual n. 4.491/1973:

“Art. 2° - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:

(...)

5 -
SEDE - é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada
;”

Relevante destacar que na época da referida mudança, o Município de Santa Izabel não integrava a Região Metropolitana de Belém, nos termos da Lei Complementar nº 027/1995.

No que se refere propriamente à indenização pleiteada, a
Lei Estadual n. 4.491/1973 estabelece:

“Art. 18 - Para fins de concessão de gratificações tomar-se-á por base o valor do soldo do posto ou graduação que efetivamente possua o policial-militar, ressalvado o previsto no Art. 9 e seus parágrafos, quando será considerado o valor do soldo do posto ou graduação correspondente ao cargo ou comissão eventualmente desempenhados.

Art. 30. Indenização é o quantitativo em dinheiro, isento de qualquer

tributação, devido ao policial-militar para ressarcimento de despesas

impostas pelo exercício de sua atividade.

§ 1° - As indenizações compreendem:

a) Diárias

b) Ajuda de Custo

c) Transporte

d) Representação

e) Moradia.

[...]

§ 2° - Para fins de cálculo das indenizações será tomada por base o valor do soldo do posto ou graduação que o policial-militar percebe na forma do artigo 18.

Art. 38
- Ajuda de Custo
é a indenização para custeio de
despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino
.

Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

(...)

3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40.

Art. 40 - A Ajuda de Custo devida ao policial-militar será igual:

1. Ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação quando não possuir dependente.

2. A duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação quando possuir dependente expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio.

§ 1° - O policial-militar quando transferido para uma localidade especial e de acordo com a classificação da mesma, fará jus, como Ajuda de Custo, além daquela a que tem direito, nos termos deste artigo, a uma indenização calculada percentualmente com base no respectivo soldo.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § anterior, ao policial-militar transferido de uma localidade especial para qualquer outra organização policial-militar.

§ 3° - O Poder Executivo, em Decreto, regulará os valores percentuais da indenização prevista nos parágrafos deste artigo.”

De acordo com a citada Lei, a ajuda de custo é devida quando o militar tenha sido transferido de sua sede. De fato, restou comprovado, mediante apresentação de cópia do BG (ID Num. 1456134 - Pág. 6) N°104, de 05 de junho de 2009, que o apelado foi transferido por necessidade de serviço do BPOT para o BPOP, sediado em Santa Izabel.

Além do que, da documentação juntada aos autos, especificamente o contracheque do apelado, resta demonstrado que não houve o pagamento da indenização prevista na Lei acima mencionada.

Por isso, faz jus, o requerente ao recebimento de ajuda de custo e do valor referente custo do transporte decorrentes da transferência, nos termos da Lei Estadual n. 4.491/1973.

Quanto aos consectários legais, assiste razão ao recorrente, todavia, esses serão estabelecidos no capítulo atinente ao reexame necessário, dada a necessidade de se adotar o entendimento consolidado pelos Tribunais Superior em sede de Recurso Repetitivo.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

No que se refere ao capítulo relacionado aos consectários legais, destaco que juros e correção monetária constituem norma de rodem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da
reformatio in pejus,
conforme trecho a seguir:

“"PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

1. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, em 14.3.2013.

2. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do
Recurso Especial
repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

3. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior.

4. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que, para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, é desnecessário que o recurso especial representativo de matéria repetitiva tenha transitado em julgado.

5. Não há falar em afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, pois o art. 5º da Lei n. 11.960/09 já teve a inconstitucionalidade parcialmente reconhecida pelo STF, não cabendo novo reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte. Ademais, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.

6. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em
reformatio in pejus
.

Agravo regimental
improvido."

(AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014).”

Dito isso, nesse ponto a sentença reexaminada merece ser reformada para que sejam estabelecidos os consectários legais na delimitada pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, quando julgaram os Temas 810 e 905, respectivamente.

Por isso, especificamente para situações como a dos autos a tese ficou redigida da seguinte maneira:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c
) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).”

Por isso devida, a reforma da sentença quanto aos consectários legais, nos termos delimitados acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença quanto aos consectários legais. Em reexame necessário, reformo a sentença quantos aos juros e correção monetária, adotando o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, qual seja,
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020